Tribunal: TJBA
Processo: 0023372-68.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023372-68.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELETRO SAT TELECOMUNICACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURADA. PROCESSO PARALISADO. VALIDADE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0023372-68.1997.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado ELETRO SAT TELECOMUNICACOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.